Tribunal: TJBA
Processo: 8002640-76.2021.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002640-76.2021.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAETITE

Advogado(s)
:
ANA BRITO KOEHNE, ERICA RODRIGUES NOVAIS DA PALMA, JOAO PAULO SILVEIRA DE OLIVEIRA

APELADO: LEANDRO LIMA SANTIAGO e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E IMPOSSIBILIDADE DE LITISCONSÓRCIO ATIVO. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL JÁ OBSERVADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Caetité contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Caetité/BA que, nos autos da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer cumulada com Cobrança de Verbas Remuneratórias e Indenizatórias julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o ente municipal ao pagamento das diferenças do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias, calculados com base na remuneração integral, observada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a petição inicial é inepta e se é inviável o litisconsórcio ativo formado pelos servidores autores; (ii) verificar a existência de interesse recursal quanto à alegação de prescrição quinquenal; e (iii) determinar se o décimo terceiro salário e o terço constitucional de férias dos servidores públicos municipais devem ser calculados com base na remuneração integral ou apenas sobre o vencimento básico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A petição inicial atende aos requisitos do art. 319 do CPC, estando instruída com documentos essenciais à comprovação do vínculo estatutário e das diferenças remuneratórias pleiteadas, inexistindo inépcia.

O litisconsórcio ativo é admissível, pois os autores são servidores públicos municipais vinculados à mesma relação jurídico-administrativa e formulam pedidos idênticos, fundados em causa de pedir comum, nos termos do art. 113 do CPC.

Não há interesse recursal quanto à prescrição quinquenal, uma vez que a sentença de primeiro grau já reconheceu e aplicou expressamente a limitação temporal do crédito aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

A Constituição Federal assegura aos servidores públicos o direito ao décimo terceiro salário e ao terço constitucional de férias calculados sobre a remuneração integral, conforme arts. 7º, VIII e XVII, c/c art. 39, §3º.

A Lei Orgânica do Município de Caetité e o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais reproduzem o comando constitucional, determinando expressamente que o décimo terceiro salário seja calculado com base na remuneração integral do servidor.

A base de cálculo deve compreender o vencimento básico acrescido das vantagens pecuniárias permanentes, excluídas as verbas de natureza indenizatória.

As fichas financeiras demonstram que o Município efetuou o pagamento do décimo terceiro salário e do terço de férias apenas com base no vencimento básico, legitimando a condenação ao pagamento das diferenças.

O exercício regular do direito de recorrer não configura litigância de má-fé, ausente demonstração de dolo processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O décimo terceiro salário e o terço constitucional de férias dos servidores públicos municipais devem ser calculados sobre a remuneração integral, composta pelo vencimento básico e pelas vantagens permanentes, em observância aos arts. 7º, VIII e XVII, c/c art. 39, §3º, da Constituição Federal.

É cabível o litisconsórcio ativo entre servidores públicos quando os pedidos decorrem da mesma relação jurídico-administrativa e possuem causa de pedir comum.

Não há interesse recursal quanto à prescrição quinquenal quando a sentença já a reconhece e aplica expressamente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII, e 39, §3º; CPC, arts. 113, 319, 487, I, e 85, §11; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; Lei Orgânica do Município de Caetité, art. 79-A, §2º, III e IX; Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Caetité, arts. 63, II, e 67.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação Cível nº 8002433-77.2021.8.05.0036, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Primeira Câmara Cível, pub. 24.09.2025; TJ-BA, Apelação Cível nº 8000084-67.2022.8.05.0036, Rel. Desª. Lícia Pinto Fragoso Modesto, Terceira Câmara Cível, pub. 30.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8002640-76.2021.8.05.0036

da Comarca de
Caetité
/BA, em que figuram como Apelante
MUNICÍPIO DE
CAETITÉ

e como apelados

LEANDRO LIMA SANTIAGO
e outros
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR
PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA